Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711774-27.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES APELADO: SINARA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela requerida ALINNE DE SOUZA MARQUES (ID 14874704) contra sentença que julgou improcedente reconvenção e parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora SINARA SILVA GOMES na presente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos (ID 14874703). Nas razões recursais, requer a requerida/apelante concessão do benefício da justiça gratuita, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para reforma da sentença: “a) Excluir da r. sentença o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista não ter tido citação para manifestação da parte e tratar-se de condenação extra petita; b) Excluir da r. sentença a condenação do pagamento referente à Cláusula 9a do Contrato, tendo em vista o acordo tácito e formal estabelecido entre ambas as partes; c) Excluir da r. sentença os pagamentos referentes aos meses de fevereiro/março/abril e maio de 2018, sendo estes extra petita; d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita; e) A concessão do efeito suspensivo; f) A citação do Recorrido para, querendo, apresente Contrarrazões” (ID 14874704, p. 11). Pela decisão de ID 15308333, indeferido o pedido de efeito suspensivo, determinada intimação da requerida/apelante para comprovação de rendimentos a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos: “Trata-se de apelação interposta por ALINNE DE SOUZA MARQUES contra sentença que, nos autos de Ação de Despejo Cumulada Com Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: ‘a) Condenar a parte ré ao pagamento dos juros de mora e correção monetária referente aos aluguéis adimplidos em atraso compreendido entre fevereiro/18 a agosto/18, até o efetivo pagamento; b) Condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9a do contrato firmado entre as partes. No que se refere ao pedido de despejo, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil’ (Sentença – ID 14874703, p. 3). Incialmente, ressalta-se não ser caso de devolução do feito à primeira instância em sede do §7o do art. 485 do CPC, conforme requerido pela ré ALINNE em termo de apelação de ID 14874704. Embora a sentença recorrida tenha julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo formulado na inicial com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, o efeito regressivo da apelação, nesse caso, não é obrigatório, além de o magistrado prolator da sentença recorrida ter a faculdade se retratar ou não. Quanto ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo (Apelação da ré ALINNE – ID 14874704), a lei que rege a matéria, Lei n. 8245/91 (Lei do Inquilinato), determina, em seu artigo 58, que os recursos interpostos sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, razão pela qual a apelação será recebida somente nesse efeito. Por fim, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela ré ALINNE DE SOUZA MARQUES em apelação (ID 14874704), determino a sua intimação para que junte comprovante de rendimentos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o demonstrativo de saldo de empréstimo bancário de p. 5 do ID 14874704 (Apelação) não é suficiente para tal fim. Após, retornem os autos conclusos” A requerida/apelante ALINNE juntou contracheque de ID 15891725. Consta ainda dos autos demonstrativo de saldo de empréstimo bancário no valor negativo de R$14.430,15 – quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos – (Apelação, p. 5 do ID 14874704) e Declaração de Hipossuficiência (ID 14874706). Vejamos. O art. 99 do CPC dispõe que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definindo que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a apelante se declara hipossuficiente (ID 14874706), não podendo arcar com as despesas decorrentes da ação sem prejuízo do sustento pessoal e de sua família; colacionou demonstrativo de saldo de empréstimo bancário no valor negativo de R$14.430,15 – quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos – (Apelação, p. 5 do ID 14874704). Contudo, a apelante, ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social do Distrito federal desde 19/02/2019, auferiu renda bruta de R$6.254,50 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) no mês de março de 2020 (Contracheque – ID 15891725), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. De se ver que comprometimento da renda pela realização de empréstimo bancário não implica impossibilidade de custeio das custas processuais, nem fato suficiente a autorizar concessão do benefício pleiteado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos” (TJDFT, acórdão no 1185484. Processo: 07086099520198070000. Relator(a): Des. ESDRAS NEVES. Órgão julgador: 6a Turma Cível. Julgado em 10/07/2019, publicado em 31/07/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. [ ]” (TJDFT - Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante ALINNE DE SOUZA MARQUES. Comunique-se. Intime-se a apelante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora